Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR.
1. A impenhorabilidade da verba remuneratória admite exceção implícita, facultando a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não há prejuízo à sua dignidade ou subsistência.
2. O saldo remanescente do salário, que não foi utilizado integralmente para o suprimento das necessidades e da subsistência do devedor e de sua família, perde a sua natureza alimentar, tornando-se penhorável.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.